Tribunal: TJSP
Processo: 1022747-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegações de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual rejeitadas. Inscrição indevida do nome do autor em órgão restritivo de crédito. Ré que não se desincumbe de demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade.

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegações de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual rejeitadas. Inscrição indevida do nome do autor em órgão restritivo de crédito. Ré que não se desincumbe de demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Parte que possui registros de outros débitos no cadastro restritivo e não demonstra que são ilegítimos. Devedora contumaz. Dano moral não caracterizado. Aplicação correta de penalidade por litigância de má-fé ao autor. Recursos desprovidos.
A inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. É preciso que a publicidade da anotação negativa atinja o direito de personalidade do ofendido, o que não se verifica com aquele que possui outros apontamentos em seu nome de não pagamento e não comprova a ilegitimidade da inscrição, havendo inscrições contemporâneas não devidamente impugnadas, não havendo que se cogitar, portanto, de reparação por dano moral.
O ajuizamento de lide temerária e a alteração da verdade dos fatos, bem como a existência de subsídios que permitem aferir a atuação irresponsável, ensejaram o reconhecimento da litigância de má-fé, estando correta a aplicação da multa determinada na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022747-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante MARCOS PAULO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
2
COMARCA : São Paulo – 10a V. Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Juiz
Carlos Eduardo Prataviera
APTES./APDOS. : Telefônica Brasil S/A;
Marcos Paulo dos Santos

VOTO No 42.018
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegações
de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual
rejeitadas. Inscrição indevida do nome do autor em órgão
restritivo de crédito. Ré que não se desincumbe de
demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade.
Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Parte que
possui registros de outros débitos no cadastro restritivo e
não demonstra que são ilegítimos. Devedora contumaz.
Dano moral não caracterizado. Aplicação correta de
penalidade por litigância de má-fé ao autor. Recursos
desprovidos.
A inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, por si só, não
gera direito à indenização por danos morais. É preciso que a
publicidade da anotação negativa atinja o direito de personalidade do
ofendido, o que não se verifica com aquele que possui outros
apontamentos em seu nome de não pagamento e não comprova a
ilegitimidade da inscrição, havendo inscrições contemporâneas não
devidamente impugnadas, não havendo que se cogitar, portanto, de
reparação por dano moral.
O ajuizamento de lide temerária e a alteração da verdade dos fatos, bem
como a existência de subsídios que permitem aferir a atuação
irresponsável, ensejaram o reconhecimento da litigância de má-fé,
estando correta a aplicação da multa determinada na sentença.

Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 143/149
que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito
discutido, condenando a ré a remover definitivamente o apontamento negativo em nome da
autora, convalidando a tutela que se antecipou. Condenou a autora como litigante de má-fé
a pagar, na forma do artigo 81, caput, do CPC, multa equivalente a 1% sobre o valor da
causa atualizado ao Estado, condenação que não é abarcada pelo benefício da gratuidade.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais, arcando a ré com os honorários advocatícios da parte autora fixados
em R$ 500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC) e a autora, por sua vez, arcará com honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
3
da parte ré fixados em R$ 4.990,00 equivalentes a 10% sobre parte do pedido na qual
restou vencida diferença relativa à indenização por danos morais (art. 85, §§ 2o e 14, do
CPC), observada a gratuidade concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
Alega a ré, preliminarmente, que devem ser desentranhados os
documentos juntados às fls. 64/71. Aduz a nulidade da sentença, sustentando a ausência de
legitimidade e falta de interesse processual do apelado. Assevera que o documento de fl.
31, no qual se embasou para formular os pedidos iniciais, diz respeito à negativação de
terceiro alheio à presente demanda, não havendo que se cogitar de legitimidade do apelado.
Insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, afirmando que seu arbitramento
deve justo e razoável aos trabalhos realizados nos presentes autos, considerando-se que se
trata de processo eletrônico e que os atos processuais são realizados via internet, sendo
desnecessário o deslocamento até o fórum. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Alega o autor ser indevida a aplicação da súmula 385 do STJ ao
caso. Assevera que inexiste qualquer indício de dolo processual, insurgindo-se contra a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé, esclarecendo que as consultas em seu
nome foram realizadas por entidades diferentes. Sustenta que a aplicação da súmula 385 do
STJ está condicionada à existência de anotação preexistente legítima, aduzindo que no
momento de distribuição da presente demanda (em 24/04/2019) não constavam mais
referidos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, por terem sido excluídos, além
do que os demais apontamentos são posteriores à negativação discutida no presente feito e
estão sendo discutidos em ações judiciais. Afirma, em razão disso, que a inscrição indevida
gera dano “in re ipsa”, fazendo jus à reparação por dano moral. Aduz que devem ser
arbitrados honorários advocatícios em percentual ou montante que reflita o trabalho
exercido. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recursos tempestivos, com preparo apenas o da ré (autor
beneficiário da gratuidade da justiça), com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
4
1. Do recurso da ré.
Descabe o pleito de desentranhamento dos documentos (juntados a
fls. 64/71) formulado nesta sede recursal e sequer apontada justificativa plausível para tal
medida.
Fica afastada a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela ora
apelante. A legitimidade “ad causam” está caracterizada pela relação de correta adequação
entre o sujeito e a causa, devendo ser examinada a situação de direito material posta em
juízo. No caso concreto e em estado de asserção, o apelado é legitimado para a causa, pois
do relato contido na exordial, extrai-se a alegação de que teve seu nome indevidamente
inscrito em órgãos de proteção ao crédito por débito apontado pela ré, postulando
indenização por danos morais em razão de injusta inscrição. É o quanto basta para se
afirmar a legitimidade ativa em estado de asserção.
Não subsiste, igualmente, a alegação de falta de interesse processual,
ainda que tenha acompanhado a exordial documento relativo a terceira pessoa estranha à
lide, pois do relato contido na inicial se extrai que o autor afirmou ter sido prejudicado por
ato ilícito cometido pela ré e, em contrapartida, em sua defesa, a requerida rebate os
argumentos deduzidos na inicial, afirmando ter havido regular contratação dos serviços
inadimplidos e a inexistência de dano indenizável. Vê-se, portanto, que a via eleita se
mostrou adequada para a pretensão.
A fixação da verba honorária mostrou-se razoável e atende aos
parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC, tendo considerado a natureza da demanda, seu grau
de complexidade, o trabalho e o tempo despendidos pelo advogado da parte, inclusive,
ponderando o fato de que se trata de processo eletrônico. Bem por isso, não comporta
modificação.
1. Do recurso do autor.
As razões recursais do autor revelam-se infundadas e inconsistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
5
O apelante tece considerações sobre a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso, mas
a sentença ponderou que “os resultados das pesquisas em nome da autora demonstraram
que esta possui diversas restrições não impugnadas (fls. 115/116 e 121/125) e, portanto,
legítimas, inseridas logo após a negativação aqui discutida. Ainda que as restrições não
impugnadas sejam posteriores à negativação objeto destes autos, resta comprovado que a
autora é devedora contumaz. Assim, não haveria que se cogitar de dano moral em razão
da negativação.” (fl. 147).
Conforme se observa nas referidas pesquisas, há anotações
contemporâneas à ora discutida no presente feito e que não foram devidamente
impugnadas, inexistindo demonstração de que tenham sido objeto de ação judicial. Restou
evidenciado que o autor é devedor contumaz, não havendo que se falar em reparação por
dano moral.
Esta Câmara, em reiteradas decisões, tem sustentado que não há
ofensa a direito de personalidade, ainda que indevido o registro negativo, quando o
pretenso ofendido exibe outras anotações de débitos não pagos e não cancelados pelos
respectivos credores. O critério temporal deve ser visto com ponderação, pois não se pode
considerar surpresa em relação à inscrição quando se observa a cronologia dos
apontamentos e a data de ajuizamento da ação.
Ou seja, não basta que o nome da parte tenha sido indevidamente
inscrito no SCPC ou no SERASA. É necessário, como anotado no julgamento da Apelação
901.330-0/0, relator o Desembargador Ruy Coppola, "que a inclusão do nome de uma
pessoa nos órgãos de proteção ao crédito tenha provocado efetiva alteração na situação
jurídica da parte, de molde a criar situação nova, inexistente antes do ato praticado
irregularmente pela empresa responsável pelo apontamento. Ou seja, para haver abalo no
prestígio social e no direito de crédito da parte, ensejando, assim, a reparação do dano de
origem moral ou imaterial, mostra-se indispensável que estes se encontrassem hígidos
anteriormente, o que não ocorre se a parte já possuía uma ou algumas anotações nos
órgãos de proteção ao crédito decorrentes de outros débitos relativos à credores
diversos".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
6
A propósito, confiram-se os julgados deste E. Tribunal sobre a
aplicação da referida Súmula:
“Apelação digital. Ação de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais e suspensão de negativação. Inscrição do nome do Autor em cadastros
de proteção ao crédito de forma indevida. Caracterizada a negligência e falta de cautela
da Ré ao realizar tal apontamento. Dano moral, todavia, não configurado. Incidência da
Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras negativações em nome do Autor,
contemporâneas àquela, sem que tenham sido infirmadas. Sentença reformada em parte.
Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do CPC). Recurso parcialmente
provido.”(Relator(a): João Pazine Neto; Comarca: Santos; Órgão julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 11/04/2017; Data de registro: 12/04/2017).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros
de inadimplentes. Dano moral. Inocorrência. Autor devedor contumaz. Existência de
inúmeros apontamentos contemporâneos ao discutido. Ausência de abalo de crédito.
Súmula 385 do STJ, aplicável não somente às hipóteses de pedido de indenização contra
órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Precedente do STJ. Sentença
reformada. Recurso provido.”(Relator(a): Tasso Duarte de Melo; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/04/2017; Data
de registro: 04/04/2017)
Sendo assim, é mesmo indevida a pretendida indenização por dano
moral.
Por outro lado, não subsiste a insurgência recursal do autor quanto à
aplicação de penalidade por litigância de má-fé, uma vez que evidenciada a alteração da
verdade dos fatos e o procedimento temerário elencados nas hipóteses do artigo 80 do
CPC. Foi realizada pesquisa do histórico de restrições referente ao CPF do autor, tendo a
resposta aos ofícios de fls. 115/116 e 121/125 comprovado que, no momento da consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022747-57.2019.8.26.0002 -Voto no 42018
7
feita na inicial, existiam diversos outros apontamentos em seu nome, ocultada essa
informação do juízo, de modo que foi deferida a tutela de urgência. Conforme constou na r.
sentença: “Isto representa indício de falsidade ideológica do documento juntado com a
petição inicial para que a autora pudesse obter benefício indevido com a tutela de
urgência tendo em vista que, se tivessem constado as outras negativações em aberto, não
haveria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a antecipação dos
efeitos da tutela.” Bem por isso, correta a condenação do autor na penalidade por litigância
de má-fé.
Não comporta modificação a verba honorária arbitrada em favor do
patrono do autor, mostrando-se adequada e razoável, tendo sido consideradas as
circunstâncias do caso, especialmente porque restou vencido em parte dos pleitos
formulados, levando em conta a natureza da demanda, seu grau de complexidade, o
trabalho e tempo despendidos pelo advogado, estando em consonância com os parâmetros
delineados no artigo 85, § 2o, do CPC.
Nem mesmo se cogita de majoração dos honorários sucumbenciais
recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto ambas as
partes recorreram e restaram vencidas.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator